Tribunal: STM
Processo: 7000110-81.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ARTS. 240, §§ 1º E 2º, E 251 DO CPM. FURTO ATENUADO E ESTELIONATO TENTADO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOLO DO AGENTE. CONFISSÃO. DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A autoria e a materialidade do crime encontram-se cristalinamente demonstradas nos autos, tanto pelo interrogatório do Apelado prestado em Juízo quanto pela robusta e incontroversa prova documental reunida nos autos. O alegado estado de necessidade não ficou comprovado, as alegações de dificuldades financeiras desacompanhadas de outras provas cabais e capazes de demonstrar a existência de um estado de necessidade exculpante não justificam a aplicação da excludente de culpabilidade e, muito menos, a prática de condutas criminosas, sendo, portanto, exigido do Apelante comportamento conforme o direito. Desprovido o recurso defensivo. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/04/2024 A
25/04/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000110-81.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: FERNANDO DAVID SAMPAIO DO NASCIMENTO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
À APELAÇÃO DA DEFESA, PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA
RECORRIDA, PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO
ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000110-81.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: FERNANDO DAVID SAMPAIO DO NASCIMENTO (ACUSADO)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ARTS. 240, §§ 1º E 2º, E 251 DO CPM. FURTO
ATENUADO
E
ESTELIONATO
TENTADO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. ESTADO
DE NECESSIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOLO DO AGENTE.
CONFISSÃO. DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A autoria e a materialidade do crime encontram-se cristalinamente
demonstradas nos autos, tanto pelo interrogatório do Apelado prestado em Juízo
quanto pela robusta e incontroversa prova documental reunida nos autos.
O alegado estado de necessidade não ficou comprovado, as alegações de
dificuldades financeiras desacompanhadas de outras provas cabais e capazes de
demonstrar a existência de um estado de necessidade exculpante não justificam
a aplicação da excludente de culpabilidade e, muito menos, a prática de
condutas criminosas, sendo, portanto, exigido do Apelante comportamento
conforme o direito.
Desprovido o recurso defensivo. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento à Apelação da Defesa, para manter,
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, inalterada a Sentença recorrida.
Brasília, 25 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU),
objetivando a reforma da Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ)
da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que condenou parcialmente o ex-Cabo FERNANDO DAVID
SAMPAIO DO NASCIMENTO pelo crime tipificado no art. 240, §§ 1º e 2º, do CPM c/c o
art. 71 do CP, por quatro vezes, e no art. 251, caput, c/c o art. 30, II, ambos do CPM, por uma
7000110-81.2023.7.00.0000
40001360915 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vez, na forma do art. 79 do CPM, à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, a ser
cumprida no regime inicial aberto, consoante o art. 33, § 2º, "c", do CP, reconhecendo-se o
direito ao benefício da suspensão condicional da pena.
Narra a Exordial Acusatória que o Apelante, durante o intervalo do almoço dos
militares que participavam de uma reunião dos Adjuntos de Comando do Alto Comando do
Exército (RACACE), que acontecia no interior da sala Marechal Castelo Branco, no Estado-
Maior do Exército, em Brasília-DF, subtraiu das carteiras de 4 (quatro) militares, deixadas na
sala, um total de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais). Na ocasião, o Acusado teria,
ainda, fotografado 4 (quatro) cartões de crédito dos militares, utilizado os dados de um deles,
sem autorização do proprietário, no aplicativo PIC PAY, gerando créditos no iFood e Uber,
com o objetivo de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, no somatório de 276,73
(duzentos e setenta e seis reais e setenta e três centavos), in verbis:
“(...) As práticas criminosas ocorreram no dia 18 de novembro de 2021, no horário
compreendido entre as 11h50min e 13h50min, no interior da sala de reunião Marechal Castelo
Branco, localizada no Estado Maior do Exército (EME), Brasília-DF, onde estava sendo
realizada a RACACE (Reunião dos Adjuntos de Comando do Alto Comando do Exército).
O denunciado, à época Cabo do Exército, estava responsável por abrir e fechar a referida
sala. Desse modo, aproveitando-se do momento em que os participantes saíram para o almoço
e deixaram os seus pertences na sala, agindo com vontade livre e consciente, subtraiu para si
o valor de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) em espécie, sendo: R$ 120,00 da carteira
do 2º Tenente ANÍBAL MARTINS PlNTO; R$ 120,00 da carteira do Subtenente ANDERSON
DE AGUIAR CARVALHO; R$ 100,00 da carteira do Subtenente ALEXANDRE AGUIAR; e R$
120,00 da carteira do Subtenente ALESSANDRO LUIS SANTOS SENDIM.
Na mesma oportunidade, o denunciado, intencionalmente e visando obter para si vantagem
ilícita, em prejuízo de três dos referidos militares e mais do Subtenente REGINALDO DA
COSTA PEREIRA, induzindo-os em erro para que acreditassem que os cartões de crédito não
haviam sido utilizados, pois permaneciam nas suas carteiras, utilizou-se do ardil de fotografar
os cartões de crédito deles, no total de 04 (quatro) cartões, pois assim ficaria com a
numeração dos mesmos e poderia realizar compras online, pela internet. Ato contínuo, na
mesma data, no horário compreendido entre 12h35min e 13h43min, o denunciado realizou 9
(nove) compras com o cartão de crédito do ST REGINALDO, por intermédio do PIC PAY,
totalizando o valor de R$ 276,73 (duzentos e setenta e seis reais e setenta e três centavos).
Em relação aos outros 3 (três) cartões que o denunciado fotografou, o intento criminoso dele
somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, haja vista que o ST
REGINALDO recebeu mensagens do Banco do Brasil, percebeu que seus pertences estavam
em posição distinta da que havia deixado e alertou os demais militares, sendo os fatos
descobertos e o denunciado autuado em flagrante delito.
II - Os fatos
Consta dos autos que os fatos somente foram descobertos porque o ST REGINALDO, ao
retornar do almoço, percebeu que os seus pertences não estavam no mesmo lugar em que os
havia deixado, tendo essa situação despertado uma certa desconfiança. Logo em seguida,
constatou diversas mensagens do Banco do Brasil, alertando sobre 15 (quinze) tentativas de
compras diferentes, não concluídas, no seu cartão de crédito final 1636. Esta situação está
devidamente comprovada nos autos (evento 1 fls. 10-19).
De imediato, o ST REGINALDO pediu permissão para se ausentar da sala, entrou em contato
com o banco para verificar a situação e então bloqueou o seu cartão de crédito e contestou as
compras que haviam sido efetivadas. Depois, retornou à sala, avisou de modo discreto o
7000110-81.2023.7.00.0000
40001360915 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

militar mais antigo e solicitou ao denunciado (Cb SAMPAIO) que saísse da sala. Quando o
denunciado se ausentou, o ST REGINALDO informou o ocorrido aos demais participantes da
reunião, os quais verificaram suas carteiras, tendo o 2º Ten ANIBAL, o ST AGUIAR e o ST
SENDIM percebido a subtração de R$ 120,00 (cento e vinte reais) de cada um, enquanto o ST
ALEXANDRE constatou que haviam lhe retirado R$ 100,00 (cem reais). Assim, o militar mais
antigo, Ten EDI CARLOS, determinou ao Subtenente RAILTON MARÇAL BASTOS que
adotasse as medidas necessárias, o qual informou o fato ao Chefe da SG3, responsável pela
sala de reunião, e ao Subchefe de Gabinete do EME, que, por sua vez, acionou a Polícia do
Exército e a Cia de Inteligência.
Nesse interim, o denunciado colocou R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) na mochila do ST
MARÇAL, acreditando que ele iria encontrar o dinheiro e devolver aos militares, tendo
escondido R$ 100,00 (cem reais) debaixo da lixeira do banheiro da 3ª SCh EME. Os militares
que haviam tido acesso à sala de reunião, durante o horário do almoço, além dos
participantes, foram indagados sobre os fatos, tendo o denunciado admitido as práticas
criminosas e sido autuado em flagrante delito (evento 1).
Ao prestar declarações, em síntese, o denunciado alegou que observou várias bolsas, quando
os participantes saíram para o almoço, e nesse momento pensou: "tem muita bolsa, deve ter
algum dinheiro para comprar comida pra casa". Desse modo, tentando justificar que estava
necessitando do dinheiro para compra de alimentos para manutenção de sua família, "revistou
as bolsas, encontrando dinheiro e cartão de crédito, tendo retirado dinheiro da bolsa de 4
militares, totalizando o valor de R$ 460,00".
Também admitiu "que tirou fotos de 4 cartões", os quais seriam utilizados para Uber e lfood.
Disse que utilizou apenas um dos cartões no Pic Pay, tendo confirmado as 9 (nove) compras
no cartão do ST REGINALDO após lhe serem apresentados os extratos juntados aos autos.
Quanto aos demais cartões, disse que havia "deletado todas as fotos".
Além disso, ressaltou que, antes mesmo de ter confessado a autoria dos fatos, resolveu
devolver parte do dinheiro, colocando R$ 360,00 na mochila do ST MARÇAL. De fato, após
diligências requisitadas pelo MPM, os quatro militares: 2º Ten ANIBAL, ST AGUIAR, ST
SENDIM e ST ALEXANDRE confirmaram a restituição dos valores subtraídos na totalidade
cada um (evento 66).
III - A imputação
Assim procedendo, o denunciado, consumou o crime de furto atenuado, por quatro vezes, o
crime de estelionato, por uma vez, e mais três tentativas de estelionato, em continuidade
delitiva, haja vista que, pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes,
os delitos subsequentes se evidenciam claramente como continuação do primeiro, sendo todos
da mesma espécie, ou seja, crimes contra o patrimônio.
Desta forma, sendo objetiva e subjetivamente típicas e reprováveis as condutas do
Denunciado, está ele incurso nas sanções do art. 240, § 2º, por 04 (quatro) vezes, c/c art. 251
por 01 (uma vez) e art. 251 c/c art. 30, inciso II, por 03 (três) vezes; todos c/c art. 9º, inciso II,
letra "a", do Código Penal Militar, na forma do art. 71 do Código Penal comum. (...)”(Evento
1 da APM nº 70000977720227110011)

Em 8/7/2022, a Denúncia foi recebida (APF nº 70002842220217110011,
Evento 1).
7000110-81.2023.7.00.0000
40001360915 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 16/8/2022, após o réu ter sido devidamente citado (APM, Eventos 46 e 47),
foram ouvidos quatro ofendidos - 2º Ten ANIBAL MARTINS PINTO; ST ANDERSON DE
AGUIAR CARVALHO; ST ALEXANDRE AGUIAR; e ST ALESSANDRO LUIS SANTOS
SENDIM - e a testemunha, arrolada pelo MPM, ST RAILTON MARÇAL BASTOS.
Em 13/9/2022, foi inquirida, na qualidade de informante, a testemunha da
defesa, ANA CAROLINE VITORINO DA SILVA. Na mesma oportunidade, o acusado foi
interrogado, sob a assistência da Defensoria Pública da União (APM, eventos 72 e 74).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (APM, evento 75 e
81).
Em alegações escritas, o MPM requereu a condenação do Acusado, nos termos
da denúncia (APM, evento 86).
Por sua vez, a DPU pugnou pela improcedência da ação e pela absolvição do
acusado por atipicidade, em razão da ausência de elemento subjetivo do tipo previsto no art.
240, § 2º, do CPM, nos termos do art. 439, “b”, do CPPM, ou pela desclassificação para o
delito de estelionato atenuado, na forma do art. 253 c/c art. 240, §§ 1º e 2º, todos do CPM,
reduzindo a pena em seu patamar máximo de dois terços.
Ademais, a Defesa, subsidiariamente, em caso de condenação, pugna pela
aplicação da pena em patamares mínimos (APM, Evento 89):
a) na primeira fase, sejam todas as circunstâncias do crime reconhecidas como
neutras ou positivas;
b) na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 72,
III, d, CPM);
c) na terceira fase, sem causas de aumento, mas diminuindo-se a pena no
patamar de 2/3 em razão da tentativa (art. 253 c/c art. 240, §§ 1º e 2º, CPM).
Em alegações orais, o MPM reiterou os termos da Denúncia (APM, Evento
102).
Em 7/12/2022, o CPJ para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª CJM, por
unanimidade, considerou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu
FERNANDO DAVID SAMPAIO DO NASCIMENTO, nos termos já relatados (APM,
Evento 102).
Em 16/12/2022, a sentença foi disponibilizada (APM, Evento 109).
As partes foram regularmente intimadas da referida decisão (APM, Eventos 105
e 106) e, em 16/12/2022, a DPU interpôs a presente Apelação, que foi recebida em 10/1/2023
(APM, Eventos 112 e 115).
Em Razões Recursais, a DPU alega que a motivação do apelante tinha um
caráter emocional/psicológico e não ardil, pois era o único provedor de sua família; dependia
da ajuda de familiares para conseguir sobreviver; teve que vender muitas coisas de casa para
7000110-81.2023.7.00.0000
40001360915 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pagar as contas; e, vendo as necessidades de sua família não sendo supridas, agiu em razão
do desespero que se encontrava.
Nesse sentido, a DPU reitera o pedido de ABSOLVIÇÃO do apelante, com
base no art. 439, “d”, do CPPM. O MPM, em Contrarrazões, refuta as alegações defensivas e
pugna pela manutenção do Decreto condenatório (Evento 4).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do Vice-
Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, manifesta-se
pelo conhecimento e não provimento do Recurso (Evento 10).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
Em suas Razões Recursais, a DPU sustenta, em síntese, a absolvição do réu por
atipicidade material de sua conduta, sob o fundamento no art. 439, “d”, do CPPM (Evento 4,
Razões de Apelação).
Em que pesem as alegações defensivas, conforme bem consignado na sentença
recorrida, a autoria e a materialidade delitivas restam comprovadas.
O valor da res furtiva não se mostra insignificante; o acusado é imputável e, por
ocasião da prática do fato, tinha pleno conhecimento da ilicitude de sua conduta.
O Apelante confessou a prática do furto, sob a justificativa de que estaria, na
época dos fatos, passando por dificuldades financeiras (APM, Evento 72, vídeo 2, a partir do
minuto 5:00):
“Que os delitos aconteceram no meio de uma reunião do Alto Comando; que as subtrações de
numerários que estavam nas carteiras do 2º Ten ANIBAL, no valor de R$ 120,00, do ST
AGUIAR, no valor de R$ 120,00; do ST ALEXANDRE, no valor de R$ 100,00 e do ST
SENDIM, no valor de R$ 120,00; que estava servindo há 6 (seis) anos; que, no mesmo dia,
confessou os crimes e entregou o dinheiro todo ao ST MARÇAL; que tinha deixado R$ 100,00
debaixo da lixeira e o restante tinha colocado na mochila do ST MARÇAL por ser o militar
mais próximo a ele e que não teve a intenção de prejudicá-lo, mas sim de devolver o dinheiro;
que deixou R$ 100,00 debaixo da lixeira para pagar o Uber ou outro transporte para ir
embora devido ao horário. Confessou, ainda, que fotografou 4 (quatro) cartões de crédito,
tendo utilizado um cartão do Banco do Brasil; que apagou os demais cartões por ordem de um
coronel do EME, que não lembrava mais o nome do coronel; que apagou os 4 (quatro)
cartões; que o cartão utilizado foi bloqueado; que utilizou o cartão no PIC PAY, no iFood e
como o carro estava quebrado no Uber também; que quando pediu no iFood estava no
trabalho, no quartel, utilizando o celular, onde foi feito o pedido utilizando o cartão; que
tentou várias transações, sendo algumas aprovadas e outras não; que o saldo ficou no
aplicativo PIC PAY; que estava arrependido; que hoje teria procedido de outra forma; que
sempre pagou as contas sozinho em casa; que no período dos fatos estava com dificuldade
financeira devido aos problemas ocorridos no carro e com as despesas de casa; que era
responsável pela sala de videoconferência e acabou cometendo o ato; que a situação
7000110-81.2023.7.00.0000
40001360915 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

financeira estava degradando; que as coisas estavam desandando, alimento, filho, carro; que
teve que vender muitas coisas de casa para pagar as contas (evento 72, vídeo2: a partir do
minuto 04:48).”
A prova testemunhal colhida em juízo está em consonância com a confissão do
acusado, conforme se depreende das informações prestadas pelo ST RAILTON MARÇAL
BASTOS, testemunha arrolada pelo MPM:
“Que não conhecia o réu; que o réu prestava serviço quando tinha reunião; que tinha visto o
réu durante a reunião; que quando retornaram do almoço o ST REGINALDO começou
receber muitas mensagens repetidas do aplicativo do banco, pois havia compras on-line feitas
no cartão; que o ST REGINALDO desconfiou e ligou no banco e viu muitas compras efetuadas
no cartão, tendo reportado o ocorrido ao depoente por ser responsável também pela sala de
reunião; que, neste momento, pediu que o réu saísse da sala e, em ato contínuo, solicitou que
os demais militares presentes olhassem em suas mochilas para ver se sentiam falta de algo;
que, na sequência, os militares começaram a relatar que faltavam algumas cédulas de
dinheiro; que alguns falaram que faltava R$ 100,00, outros R$ 120,00; que após isso tiveram
a certeza que alguém tinha entrado na sala e subtraído valores e provavelmente utilizado os
cartões, pois estes estavam em todas as carteiras; que ao término da reunião, às 17:30, o
depoente e o pessoal da polícia do Exército iniciaram o interrogatório do réu e mais três
taifeiros, pois consideravam como suspeitos por estarem naquele momento no local; que o réu
disse para ele que não tinha dado a chave da sala a ninguém, mas que por um momento
deixou a sala aberta para ir ao banheiro; que o réu começou a chorar; que depois de muita
conversa o réu confessou que depositou o dinheiro subtraído na mochila do depoente no
momento em que ficou sozinho para que o depoente visse o dinheiro e devolvesse aos
ofendidos; que o réu confessou para o pessoal da inteligência e da polícia do Exército, e, só
depois, para o próprio depoente ter depositado R$ 360,00 em sua mochila; que o réu
confessou que fotografou o cartão do ST REGINALDO; que não lembra bem se o réu admitiu
que tirou fotos de outros cartões, porque só utilizou o cartão do ST REGINALDO; que foi
pedido para o réu apagar os dados dos cartões; que quando começou a fazer os
interrogatórios o réu tinha apagado os dados do celular completo, feito uma limpa para que
não deixasse rastros; que o réu confessou os fatos por volta das 22h; que antes disso o réu
ainda tentou incriminar um outro militar, mas neste dia o Cb M Santos não estava
trabalhando, em que pese ter comparecido à sala ao meio-dia para conversar alguma coisa;
que a justificativa dada pelo réu para os atos cometidos foram dívidas e problemas no carro;
que o réu explicou para o depoente que não chegou a comprar no cartão, mas inserir créditos
em aplicativos de comida para gastar depois; que o dinheiro que o réu depositou na mochila
do depoente foi a quantia de R$ 360,00; que depois o réu ainda tinha ficado com R$ 100,00 e
posteriormente devolveu também este valor; que o depoente juntou todo o dinheiro para
devolvê-los aos ofendidos; que os valores subtraídos pelo réu foram devolvidos aos ofendidos,
via PIX, nos dias seguintes aos fatos, sendo o depoente o responsável por essas restituições;
que o valor utilizado pelo réu no cartão de crédito do ST REGINALDO foi integralmente
estornado, tendo em vista que o referido militar contestou as compras e esta foi aceita pelo
banco; que acha que o valor de R$ 360,00 que o réu colocou em sua mochila era para que o
depoente devolvesse o dinheiro aos ofendidos e que a investigação acabasse naquele
momento; que acha que o réu não quis incriminá-lo; que o réu confessou para o pessoal da
Inteligência do Exército que tinha escondido mais R$ 100,00 debaixo do cesto de lixo no
banheiro, com a justificativa de pagar o Uber para ir para casa e levar comida para a família;
que conversou com o ST REGINALDO e que este informou que não houve prejuízo porque os
valores foram estornados, havendo apenas a tentativa (APM, evento 54: minuto 19:45 a
45:09)”.
Em consonância com os termos da Denúncia e das demais provas carreadas aos
autos, as oitivas dos Ofendidos, também, são convergentes.
O Ofendido 2º Ten ANÍBAL MARTINS PINTO afirmou:
7000110-81.2023.7.00.0000
40001360915 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) sentiu falta do valor de R$ 120,00; que era a quantia que tinha na carteira, que estava
dentro de uma mochila, deixada sobre a cadeira, na qual estava sentado, quando saiu para o
almoço; que outros colegas também sentiram falta de valores, mas não recorda da quantia que
eles falaram; que dias após a quantia foi devolvida, por intermédio do ST MARÇAL, via PIX;
que não sabe quem foi o agente da ação (evento 54: minuto 00:00 a 04:50).”.
O Ofendido ST Anderson de AGUIAR Carvalho afirmou:
“(...) o valor de R$ 120,00 foi subtraído de sua carteira, que estava dentro da bolsa, no
interior da sala de reunião; que dias após os fatos a quantia foi devolvida, por intermédio do
ST MARÇAL, via PIX, que não sabe dizer quem havia devolvido a quantia para o ST
MARÇAL; que não sabe se o réu fotografou o cartão de crédito que estava na sua
carteira (evento 54: minuto 05:20 a 09:25).”.
O Ofendido ST ALEXANDRE AGUIAR relatou:
“(...) foi subtraído o valor de R$ 100,00 da sua carteira que estava dentro da mochila, pois
havia deixado os materiais na sala, quando saiu para o almoço; que o ST REGINALDO havia
comentado que foram feitos saques no cartão; que ao conferir a carteira percebeu a ausência
de uma cédula de R$ 100,00; que tentaram fazer compras no seu cartão de crédito, mas já
estavam bloqueados, pois quando foi informando na reunião sobre o ocorrido bloqueou todos
os cartões de crédito; que imagina que o seu cartão de crédito foi fotografado porque houve
tentativa de compras no seu cartão (evento 54: minuto 10:28 a 14:00).”.
O Ofendido ST ALESSANDRO LUÍS SANTOS SENDIM afirmou:
“(...) foi subtraído o valor de r$ 120,00 da sua carteira, que estava dentro da mochila, pois
havia deixado em cima da cadeira, quando saiu para o almoço; que não houve tentativa de
compra no seu cartão, pois quando soube do ocorrido bloqueou o cartão de crédito; que a
quantia subtraída foi devolvida, via pix, feita pelo st marçal, que não sabe informar quem
devolveu o valor ao st marçal (evento 54: minuto 15:00 a 19:07).”.
DO ALEGADO ESTADO DE NECESSIDADE COMO CAUSA DE
EXCLUSÃO DE CULPABILIDADE
A DPU aduz, em suas razões, a existência de estado de necessidade que
justificaria a prática da conduta delitiva, sob a alegação de que o Apelante passava, na época
dos fatos, por dificuldades financeiras e que sua conduta teria sido motivada por “um caráter
emocional/psicológico e não ardil, pois era o único provedor da sua família”.
Aduz que o Apelante “dependia da ajuda de familiares para conseguir
sobreviver”, tendo agido por desespero, ante a impossibilidade de suprir as necessidades de
sua família.
A Defesa alegou que ninguém, além do próprio apelante, teve prejuízo, pois
todos os valores em espécie foram devolvidos, bem como o valor gasto com o cartão de
crédito foi estornado. Afirma que o Apelante teve que pagar uma multa ao iFood pelo
ocorrido e, ainda, foi expulso do Exército.
De toda sorte, ainda que comprovadas, as dificuldades financeiras e as dívidas
alegadas não se mostram suficientes para fins de caracterização do estado de necessidade.
Cabe registrar que, para a configuração do estado de necessidade do art. 39 do CPM, há que
se demonstrar que:
7000110-81.2023.7.00.0000
40001360915 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1) existe, de fato, um perigo de lesão, atual, a um bem jurídico próprio ou de
parente ou pessoa cara ao agente;
2) tal perigo não tenha sido, voluntariamente, provocado pelo agente; e
3) não exista outro modo de evitar o perigo, senão o sacrifício de direito de
terceiro, ainda que superior ao direito protegido, que torne inexigível conduta diversa.
Dessa forma, a condição financeira alegada pelo Apelante, infelizmente, não
destoa da situação vivida por muitos brasileiros, inclusive inúmeros militares, no contexto
socioeconômico nacional. Simples alegações de dificuldades financeiras, desacompanhadas
de outras provas cabais e capazes de demonstrar a existência de um estado de necessidade
exculpante, não justificam a aplicação da excludente de culpabilidade e, muito menos, a
prática de condutas criminosas, sendo portanto, exigido do Apelante comportamento
conforme o direito.
Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste Tribunal:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 240 DO CPM. FURTO. (...) MÉRITO. ESTADO DE
NECESSIDADE EXCULPANTE. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. FALTA DE AMPARO
LEGAL. (...) II. Para a caracterização do estado de necessidade exculpante, exige-se a
proteção de direito (próprio ou de terceiros) pelo estado de necessidade, por meio de estreita
relação de parentesco ou afeição; existência de perigo certo e atual; inevitabilidade do
sacrifício do direito alheio; superioridade valorativa do direito sacrificado, em face do direito
protegido; e perigo não provocado pelo agente. III. Inconcebível o militar contrair dívidas
desnecessárias e se utilizar de condutas criminosas como justificativa das suas ações para
cumprimento de suas obrigações pecuniárias. A dificuldade financeira decorrente de dívidas
causadas pelo próprio Acusado, e não essenciais a sua subsistência, não caracteriza o estado
de necessidade exculpante. (...)" (Superior Tribunal Militar. nº 7000066-04.2019.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 06/06/2019, Data de
Publicação: 05/07/2019). (Grifo nosso).
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. (...) FURTO SIMPLES. ART. 240 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. EXISTÊNCIA DE
CAUSA
EXCLUDENTE
DA
CULPABILIDADE.
ESTADO
DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO HÁBIL A SUA
COMPROVAÇÃO. (...) O estado de necessidade exculpante insere-se em um contexto de
situação de perigo atual, não provocado voluntariamente pelo agente, no qual se admite a
violação de outro direito superior, por não ser razoavelmente exigido o sacrifício do próprio.
Na espécie, não vislumbrei idoneidade para sua aplicação, isso porque não constam dos
autos instrumentos hábeis a demonstrar sua ocorrência, sendo insuficiente a mera alegação
de situação gravosa sem a devida comprovação. (...)" (Superior Tribunal Militar. nº 7000442-
53.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. Data de Julgamento: 24/11/2020, Data de Publicação: 10/12/2020). (Grifos nossos).
Segundo consta, o Apelante, à época dos fatos, contava com mais de 7 (sete)
anos de serviço, não era um novato, ostentava a Graduação de Cabo e tinha tempo suficiente
de vida militar para ter assimilado os valores e princípios de probidade, camaradagem,
hierarquia e disciplina que norteiam as Forças Armadas e são indispensáveis ao convívio dos
brasileiros e brasileiras que envergam a farda.
7000110-81.2023.7.00.0000
40001360915 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mostra-se inadmissível que um Cabo do Exército, aproveitando de facilidades
decorrentes de seu serviço, abuse da confiança de seus superiores e pratique crimes de furto e
tentativa de estelionato contra Adjuntos de Comando do Alto Comando do Exército, que
participavam de uma reunião nas dependências do Estado-Maior da Força Terrestre, e, ainda,
tente justificar sua conduta reprovável sob a alegação de estar passando por problemas
financeiros.
A conduta perpetrada pelo Apelante é injustificável e merece a reprovação
penal, tal qual asseverado pela Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército
(CPJ) da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de
reclusão, pela prática do delito de furto, por 4 (quatro) vezes, em continuidade delitiva (art.
240, §§ 1º e 2º, do CPM c/c art. 71 do CP comum), e pelo delito militar de estelionato, na
forma tentada (art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso II, do CPM), com o direito de recorrer em
liberdade e o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, com
fixação do regime prisional inicialmente aberto, para o caso de efetivo cumprimento da
reprimenda.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento à Apelação
da Defesa, para manter inalterada a Sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360915v3 e do código CRC aa6bb2e7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 2/5/2024, às 17:34:58
7000110-81.2023.7.00.0000
40001360915 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR